Tribunal: TJDFT
Processo: 0705593-67.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. SUBMISSÃO DO MÉRITO AO CONSELHO DE SENTENÇA.
1. Recurso em Sentido Estrito apresentado contra decisão que admitiu a imputação para pronunciar o réu a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.
2. O proferimento de sentença de pronúncia significa que o magistrado aceitou as acusações feitas contra o acusado e encaminhou o processo para julgamento no Tribunal do Júri. A pronúncia limita-se a análise da existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, visando impedir que acusações sem lastro probatório desaguem em julgamentos pelo Tribunal do Júri. Ainda que a motivação de admissibilidade da acusação precise ser fundamentada, a decisão deve ser sucinta, até mesmo para não influenciar a análise dos jurados, cabendo ao conselho de sentença, na sessão plenária, a avaliação aprofundada das provas reunidas nos autos, com emissão de juízo final.
3. Negou-se provimento ao recurso.